Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por RAFAEL DAMASCENO SERRATI em desfavor do DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, na qual, com fundamento no artigo 966, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida no processo de no 0700206-78.2022.8.07.0018. Preparo em ID 45267221. É o relatório. DECIDO. Não compete à Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência. Dessa maneira, no caso, compete às Turmas Recursais Especializadas analisar a ação rescisória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais. (Acórdão 1104082, 07097952720178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REMETO os autos para que sejam redistribuídos a alguma das Turmas Recursais Especializadas. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora